Tribunal: CARF
Processo: 16045.720010/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.720010/2011-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.310 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do processo em diligência, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias e Luís Felipe de Barros
Reche. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3401-002.306, de 24 de junho de 2021, prolatada no julgamento do
processo 16045.720006/2011-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente Substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão contida no Acórdão da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório, que não homologou compensação declarada em PER/DCOMP.
I - Do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O Relatório da decisão de 1o grau resume bem o contencioso até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório, que não homologou compensações com créditos de IPI, informadas em declarações de
compensação relativas aos créditos discriminados no PERDCOMP de no
38167.99439.130307.1.1.01-4158.
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16045.720010/2011-40
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

Voltando à informação fiscal, inicialmente a Fiscalização esclareceu a
denominação e as abreviações utilizadas e mais o seguinte:
Os casos aqui tratados são exemplificativos do ocorrido ao longo da
auditoria, do teor das nossas indagações, seus motivos, e, em especial,
da forma de Alstom atender e, não atender, ao que lhe foi solicitado.
Exemplos que, de forma não exaustiva, demonstram a coerência e
legitimidade das conclusões que fecham este Relatório.
O Dec. no 4.544/2002, que aprovou o Regulamento do IPI vigente à
época dos fatos aqui tratados, será referido simplesmente como RIPI.
Como preliminar dos temas que iremos tratar importante sempre ter em
mente que o objeto de qualquer pedido de ressarcimento é o saldo do
Livro Registro de Apuração do IPI do Contribuinte, ou parcela deste
saldo.
Vale dizer, o que o Contribuinte pretende com seu pedido é se ressarcir
do valor resultante do cotejamento dos créditos e dos débitos constantes
da sua escrita ao fim do trimestre de apuração.
[...]
Documentos, datas, explicações, provas, informações devem ser
consistentes, razoáveis, verazes. Apresentadas sem delongas, sem
inércias, sem postergações.
Para que, ao cabo da auditoria de ressarcimento, não paire dúvida ou
obscuridade alguma, de tal sorte, que o valor devolvido ao Contribuinte
é, inquestionavelmente, o que lhe é devido.
Parece um truísmo, mas, tal fato, basilar, conceitualmente axiomático, o
mais das vezes é deslembrado pelo universo contributivo. Não obstante
isso, é esse “truísmo” que norteou nossa auditoria.
Apresentou tabela contendo as intimações efetuadas, as prorrogações e prazos
concedidos para seu cumprimento e o que foi e não foi atendido.
Conforme ressaltado no despacho decisório, a Fiscalização descreveu parte do
objeto de intimações e das respostas apresentadas, para destacar como a
Interessada não teria sido capaz de fornecer as informações necessárias para a
análise do direito de crédito.
A documentação citada pela Fiscalização constou de 23 anexos à informação
fiscal.
A seguir, a Fiscalização elencou “fatos e informações” que, até o momento da
lavratura da informação fiscal, não teriam sido sequer mencionados pela
Interessada nas respostas apresentadas.
Antes de iniciar as conclusões, ainda apresentou as seguintes considerações:
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

Apesar de pleitear ressarcimentos de IPI era difícil a Alstom cumprir a
basilar norma do art. 379 do RIPI/02, a saber:
“Art. 379. Os contribuintes arquivarão as notas fiscais, segundo a ordem
de escrituração.”
Estávamos assim ao findar 2011: foram feitas amostragens; nestas
verificaramse fatos e atos que mereceriam esclarecimentos; bancos de
dados, registros fiscais, documentos fiscais eram equivocados,
lacunosos, omissos ou, inexistentes; necessário consultar, manualmente,
20 mil Nfs de saída e, mais de 70 mil Notas fiscais de entrada, estas fora
de sua ordem de registro
Mas, mesmo isso, ou seja, implementar o dinossáurico método “lamber
nota” como foi feito com as operações de conserto – sem querer, com tal
bizarra lembrança, ofender às mentes ciberneticamente contemporâneas
– demonstrou-se o quão baldada poderia ser essa tenção - Anexo
9/Termo no 4 – item 6 –consertos ano 2005 e Anexo 9/Termo no 4 –
item 6 – consertos ano 2006.
Finalizando esta parte do Relatório vale mencionar um último fato, o
estorno de crédito de R$ 1.572.998,69 constante do Registro de
Apuração de IPI, no mês de dezembro de 2006 – cópia do Registro de
Apuração de Alstom ao fim de Anexo 21/Int. no 25, de 21 de dezembro
de 2011 – setas em vermelho de nossa inserção.
Ora, “estorno de crédito” pode advir de miríades de motivos: roubo,
furto, sinistro, crédito de IPI por aquisição de mercadoria
equivocadamente considerada como insumo, etc, etc. Contudo, o
tratamento a ser dado é sempre o mesmo, a saber:
“Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 25 ,§ 3o, Decreto-lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de
1999, art. 11):
“I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
“a).................................................................................................;
“.................................................................................................
“§ 5o Anular-se-á o crédito no período de apuração do imposto em que
ocorrer ou se verificar o fato determinante da anulação, ou dentro de
vinte dias, se o estabelecimento obrigado à anulação não for
contribuinte do imposto .
“§ 6o Na hipótese do § 5o, se o estorno for efetuado após o prazo previsto
e resultar em saldo devedor do imposto, a este serão acrescidos os
encargos legais provenientes do atraso.”
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

Temos então que o valor em debate era expressivo, o seu descritivo
remetia a tema de suma importância e, por fim, o seguimento da norma
administrativa poderia ter repercussão substantiva para os pedidos de
ressarcimentos sucessivos de Alstom.
Explique-se: é possível – frise-se, “possível” - que o estorno em
dezembro de 2006 tenha sido feito extemporaneamente. Por exemplo,
que o indébito tenha ocorrido, ou, tenha sido constatado, em junho de
2006. Então, para cumprir a norma acima, dever-se-ia recompor a
escrita de Alstom alocando o valor a estornar no mês de junho. Isto
acarretaria redução do saldo credor do 2o trimestre de 2006 e, por
conseguinte, redução do valor a ressarcir.
Segundo a Fiscalização, na intimação no 25 (anexo 21), foi solicitada à
Interessada a “memória de cálculo” do estorno mencionado, mas a resposta foi
de que ela não existiria.
Finalmente, concluiu o seguinte a Fiscalização:
- A Interessada apresentou como prova do uso de insumos no processo produtivo
(legitimidade do crédito), em que pese a Fiscalização haver-lhe anteriormente
alertado sobre essa questão, folhas impressas de tela de computador (tela do
sistema “SAP”), que não seriam documentos legalmente hábeis para tal fim;
- Dessa forma, decorrido mais de um ano de auditoria, não se poderia “asseverar
com certeza que todos, frise-se, todos os valores constantes da escrita de Alstom”
seriam “verazes e legítimos” e se todos os débitos teriam sido “corretamente ali
inseridos e [...]corretamente registrados”;
- A Interessada teria reconhecido nunca haver estornado os créditos de insumos
aplicados em serviços de conserto (anexo 17), procedimento em desacordo com a
disposição do Ripi/2002, art. 193, I, e;
- Em razão de tal irregularidade, foi necessário adotar procedimentos para
apurar o montante de crédito indevidamente mantido na escrituração, para efeito
de apuração dos “valores a serem ressarcidos”;
- Citou como exemplo o procedimento descrito no anexo 9, que teria resultado
inconclusivo quanto ao serviço executado, padrão que se repetiria “em todas as
operações de consertos”;
- Em relação a outros consertos, a Interessada teria deixado de apresentar
“dados elementares”, envolvendo cerca de R$ 13 milhões em entradas e R$ 7
milhões em retornos;
- Nos termos do anexo 23, a Interessada não teria apresentado esclarecimentos
em relação aos serviços de 2006 e teriam sido apuradas divergências em relação
às datas de entrada de peças.
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

Não seria, assim, possível determinar o valor do saldo credor do trimestre de
apuração e aplicar-se-ia ao caso a disposição da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, art. 40.
Na manifestação de inconformidade, acompanhada dos documentos, a
Interessada inicialmente reproduziu trecho da informação fiscal, “Para que no
subsistam dúvidas sobre o escopo dos trabalhos fiscais [...]”, afirmando o
seguinte:
Ocorre que, conforme será demonstrado na presente manifestação, a
Requerente observou todos os Termos de Constatação e Intimações que
lhe foram dirigidos, não sendo justo pressupor qualquer descumprimento
neste sentido, cuja constatação é depreendida por meio de uma simples
análise das respostas concedidas ao longo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.90.00-2011- 00810-4 (docs. 04).
Percebe-se, portanto, que as ressalvas emitidas pela fiscalização
limitaram-se ao próprio mérito das informações emitidas, o que, por si
só, significa que essas foram efetivamente prestadas pela ora
Requerente, havendo, quando muito, divergência entre fisco e
contribuinte sobre o procedimento adotado.
Isto 6, tanto as informações foram prestadas que a D. Autoridade Fiscal
emitiu uma série de apontamentos a respeito delas, discordando ora da
natureza das operações ora dos procedimentos adotados pela ora
Requerente, inferindo-se, portanto, certa incongruência dos motivos que
legitimaram os trabalhos fiscais.
Se não bastasse o ponto acima, verificar-se-6 que os próprios critérios
admitidos pela fiscalização se revelam frágeis, não sendo legitimo
cogitar a glosa integral de Saldos Credores de IPI relativos a 5 (cinco)
Trimestres, compreendendo, conforme expressamente indicados pela
fiscalização, um universo NÃO ANALISADO de 15.000 Notas Fiscais de
Entrada em 2005, 65.000 Notas Fiscais de Entrada e 15.000 Notas
Fiscais de Saída em 2006, com base apenas em ínfimas 7 (sete)
operações supostamente não esclarecidas pela Requerente.
Não há que se olvidar que incumbe ao contribuinte provar a higidez de
seu Saldo Credor de IPI, cabendo à autoridade, por outro lado, solicitar
quantos documentos forem necessários para a demonstração de tal
direito.
Contudo, isso não dá à fiscalização a prerrogativa de glosar toda a base
creditória do contribuinte, de maneira indiscriminada, com base em
operações pontuais, o que, além de divergir do próprio primado da
verdade material, afronta o artigo 8° da Instrução Normativa n°
1060/2010, o qual impõe o dever de que a autoridade analise a
procedência da TOTALIDADE DO CRÉDITO O PLEITEADO pelo
contribuinte.
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

Isso sem mencionar que a grande maioria das divergências apontadas
pela fiscalização, conforme Termos de Intimação emitidos ao longo do
Mandado de Procedimento Fiscal no. 08.1.90.00-2011- 00810-4 (docs.
04), referia-se a supostas inconsistências na apuração de créditos
decorrentes de ENTRADAS
Por outro lado, o despacho decisório (doc. 02) aponta como únicos
fundamentos para a glosa supostas inconsistências na ausência de
destaque do IPI em determinadas SAÍDAS.
A partir dos apontamentos acima já é possível verificar a incoerência
dos trabalhos desenvolvidos pelo D. Agente Fiscal, pois, se a
fiscalização envolveu, em sua imensa maioria, supostas inconsistências
na apuração de créditos provenientes da entrada de insumos, não há
razão para que os fundamentos da glosa se limitem a algumas poucas
operações de saída que, segundo alegado, tiveram o IPI supostamente
suprimido pela Requerente.
Diante desse cenário, com o devido respeito, entende a ora Requerente
que a autoridade fiscal encerrou em equívoco, o que não se deve admitir,
dada a higidez do direito creditório, razão pela qual se faz imperioso o
cancelamento das glosas efetuadas e, consequentemente, a homologação
integral das compensações acima referidas.
Preliminarmente, alegou a Interessada ser nulo o procedimento fiscal, em razão
de haver respondido “a todas [as] intimações emitidas no processo, inferindo-se,
portanto, que as ressalvas limitaram-se ao próprio mérito dos esclarecimentos
prestados [...]”.
Apresentou uma tabela, contendo informações sobre os termos de intimações e os
teores das intimações e das respostas apresentadas.
Segundo a Interessada, a maior parte das intimações teria dito respeito à correta
apuração dos créditos, especialmente quanto valores aplicados em consertos, a
aquisições de empresas optantes do Simples e créditos relativos a devoluções.
Entretanto, segundo os documentos denominados de “docs. 04”, teria afastado
“toda e qualquer suspeita quanto à eventual apuração indevida de crédito de
IPI” e, ademais, a Fiscalização não teria, em momento algum, apontado as
razões determinantes da “glosa da integralidade de seus saldos credores (doc.
02)”.
Afirmou que inconsistências relativas a apenas algumas operações de saída,
relativas a notas fiscais que citou, teriam sido o único fundamento da glosa.
Ressaltou que os quatro primeiros termos de intimação teriam tratado somente de
operações de saída, havendo a Fiscalização alterado sua orientação para
examinar “aquisições de insumos e suas utilizações no processo produtivo”.
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

Entretanto, teria a Autoridade Fiscal abandonado as irregularidades relativas
aos créditos, para adotar exclusivamente aquelas relativas às saídas, o que
somente poderia ser explicado pelo seguinte:
A resposta é simples: não encontrando quaisquer irregularidades quanto
à apuração de créditos pela Requerente, a D. Autoridade Fiscal, que
estava impedida de promover o lançamento de oficio do IPI
supostamente inadimplido nas saídas registradas nas Notas Fiscais de
Saída nos 73.951, 75.022, 75.023, 74.425, 75.560 e 75.596,
considerando a incidência da decadência, viu como única alternativa
promover a glosa indiscriminada e completamente presumida de Saldos
Credores relativos a 5 (cinco) trimestres de atividade.
O procedimento ainda seria nulo pela ausência de fundamento normativo para
glosa de todo o saldo credor, sendo incoerente o procedimento fiscal pelas
seguintes razões:
(I) O consequente normativo do artigo 40 da Lei n° 9.784/99 é o
arquivamento do pedido formalizado pelo contribuinte, mas não o seu
indeferimento, conforme equivocadamente admitido a D. Autoridade
Fiscal;
[...] (II) O artigo 65 da Instrução Normativa no 900/08, apesar de prever
prerrogativa de que o fiscal condicione a procedência do crédito 6
demonstração de sua legitimidade pelo contribuinte, não autoriza a
adoção do método exemplificativo admitido no caso concreto,
presumindo-se a ilegitimidade, sem qualquer ressalva, dos Saldos
Credores de titularidade da Requerente;
[...]Ocorre que, tendo a D. Autoridade Fiscal discordado dos
esclarecimentos prestados pela Requerente, caberia apenas e tão
somente, a reconstituição da escrita fiscal, após lançamento de oficio,
mediante redução do Saldo Credor em consideração desses supostos
débitos específicos, não sendo legitimo pressupor que os Saldos
Credores de IPI relativos a 5 (cinco) trimestres fossem supostamente
improcedentes.
[...]Por outro lado, verifica-se que a glosa de toda essa base creditória
foi justificada em 7 (sete) operações pontuais, relativas a saídas sem o
destaque do imposto, cujos montantes envolvidos podem ser
considerados imateriais em relação A quantia global pleiteada.
[...]
Tratou, ainda, de suposta violação de princípios da administração pública e
tributária, especialmente o da motivação, opinião da doutrina sobre a teoria dos
motivos determinantes, ementa de acórdão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – Carf sobre a matéria, a disposição da Instrução Normativa
RFB no 1.060, de 2010, art. 8o, e sua relação com os princípios da verdade
material e do dever de investigação.
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

A seguir, afirmou que os fundamentos admitidos para a glosa teriam envolvido
unicamente as operações de saída, “apontando-se como indevida a ausência de
destaque do IPI pela Requerente”, o que dependeria de “prévia constituição do
IPI supostamente inadimplido pelo contribuinte, mediante ato formal de
lançamento de oficio, conforme procedimentos expressamente elencados no RIPI
vigente época dos fatos (Decreto n° 4.544/2002) [...]”.
Ainda asseverou haver a autoridade fiscal fundamentado o indeferimento em
presunções, uma vez que teria admitido não haver analisado todas as operações
de entrada e saída que compuseram os saldos credores, conjugando uma análise
por amostragem ao ônus de prova do Interessada, para indeferir o total do
crédito.
Acrescentou o seguinte:
E, o que é mais desarrazoado, incumbiria à Requerente, segundo a ótica
da D. Autoridade Fiscal, antecipar-se à fiscalização, mesmo sabendo de
que seu crédito é legitimo, para demonstrar que operações que sequer
foram questionadas eram regulares.
[...]
Ora, como é possível que operações pontuais ocorridas em 2005,
cabendo ressalvar que nem todas foram analisadas pela fiscalização,
justificassem a glosa dos Saldos Credores de IPI referentes a períodos
completamente diversos?
Ainda, como é possível cogitar a suposta ilegitimidade presumida de
créditos relativos a 5 (cinco) trimestres se a própria característica das
atividades desenvolvidas pela Requerente pressupõe o acúmulo de
Saldos Credores de IPI"?
Os questionamentos acima já exprimem a fragilidade das presunções
admitidas pela D. Autoridade Fiscal, denotando a ausência de qualquer
elemento que permita, com o mínimo de segurança, cogitar a
ilegitimidade integral dos Saldos Credores de IPI relativos a 5 (cinco)
trimestres de atividade.
Em relação ao mérito, tratou das “operações de saída consubstanciadas nas
Notas Fiscais nos 73.951, 75.022, 75.023, 74.425, 75.560 e 75.596”.
Ao final, apresentou o seguinte pedido:
Pelas razões de direito expostas na presente defesa REQUER SEJA
ACOLHIDA
A
PRESENTE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, para que seja CANCELADA a decisão ora
atacada,
CONVALIDANDO-SE
e
HOMOLOGANDO-SE
INTEGRALMENTE o Saldo Credor de IPI informado no PER/DCOMP
de crédito n° 38167.99439.130307.1.1.01-4158, declarando-se, via de
consequência, a extinção dos créditos tributários compensados nos
PER/DCOMP's
nos
37688.93594.100308.1.3.01-0985,
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

13950.07635.261108.1.7.01-3956, 02955.76621.261108.1.7.01-2659 e
16442.00914.010609.1.7.01-1171.

II – Da Decisão de Primeira Instância
Como resultado da análise do processo pela DRJ restou entendido que:
O fato de a Fiscalização expressamente declarar, na informação fiscal, que citará
exemplos de como as intimações foram efetuadas e respondidas não implica, mormente quando
os documentos constantes dos autos demonstrem o contrário, que a auditoria fiscal tenha sido
efetuada por “método exemplificativo”.
A citação, no despacho decisório, de apenas parte dos exemplos contidos na
informação fiscal não exclui de sua fundamentação todos os fatos apurados no procedimento
fiscal, especialmente quando não faça sentido algum interpretação em sentido contrário.
Improcedem, assim, alegações de nulidade com base em interpretação distorcida
dos fatos constantes dos autos.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente reforça os argumentos apresentados em sede
de Manifestação de inconformidade para pedir, ao final, integral homologação das compensações
efetuadas, verbis:

Diante
do
exposto,
requer
dignem-se
Vossas
Senhorias
CONHECEREM, eis que tempestivo, e DAREM INTEGRAL
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para o
fim seja CANCELADO o despacho decisório em discussão,
CONVALIDANDO-SE e HOMOLOGANDO-SE INTEGRALMENTE
o Saldo Credor de IPI informado no PER/DCOMP de crédito no
38167.99439.130307.1.1.01-4158, declarando-se, via de consequência, a
extinção dos créditos tributários compensados nos PER/DCOMP ́s nos
37688.93594.100308.1.3.01-0985,
13950.07635.261108.1.7.01-3956,
02955.76621.261108.1.7.01-2659 e 16442.00914.010609.1.7.01-1171.
É o relatório.

Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado na resolução paradigma como
razões de decidir. 1

Conforme indicado no relatório e no termo de auditoria, a recorrente apresentou à
fiscalização os registros do Sistema SAP com os dados dos insumos, mas que foram
considerados documentos não hábeis a comprovar o solicitado.
Apesar das telas do SAP não serem a forma mais convencional de instrução do processo
e, de fato, não substituam as NFs, não se pode olvidar que se trata de uma empresa com
processo produtivo complexo e extenso. Neste sentido, caso a fiscalização tivesse sido
realizada apenas com as provas apresentadas, meu entendimento seria similar ao do
relator, visto que faltariam informações relevantes a título de validação da informação.
Todavia, este não foi o caso dos autos.
Considerando que a fiscalização realizou auditoria in loco, tendo acesso a todos os
documentos pertinentes, poderia ter validado as informações prestadas via SAP, o que
optou por não fazer.
O SAP é um sistema de gestão empresarial que busca interação de todas as etapas de
atividade da empresa e, assim, aumentar a eficiência do controle e gerenciamento das
informações e dados, unindo todas as frentes em uma só ferramenta. Para tanto, o SAP
permite controle de atividades como: aquisições e entradas de insumos, despesas com
serviços relacionados, efetiva destinação dos insumos à produção, movimentação de
produtos semi-acabados entre etapas produtivas, movimentação de produtos acabados
para estoque e venda, etc. Além disso, o sistema permite que NFs, contratos e outros
documentos relevantes sejam anexados aos registros, permitindo o total controle e
auditoria das informações.
Dito isso, entendo que a carência probatória indicada pela fiscalização não ocorreu em
razão da falta de colaboração do contribuinte e/ou da falta de acesso do auditor-fiscal
aos dados, visto que bastaria que o mesmo tivesse acessado o SAP da empresa durante a
auditoria, o que não foi realizado por sua escolha.
Assim, forçoso concluir que existem indícios claros sobre o direito da recorrente, que
merecem ser devidamente avaliados. Portanto, cabível a diligência requerida.
Nestes termos, voto por converte o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora: (i) considere as informações já juntadas aos autos, incluindo os registros
do SAP, para a apuração do crédito da recorrente, apresentando o resultado da análise
em relatório circunstanciado, (ii) intime a empresa para, querendo, se manifestar sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 dias; e (iii) ao final do prazo, reencaminhe os
autos para o CARF para continuação do julgamento.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.310 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720010/2011-40

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são
aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do processo em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Redator
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital